Tribunal: TJES
Processo: 0000008-02.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DIANTE DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou, como incurso no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) o afastamento da majorante do emprego de arma branca, diante da não apreensão do objeto; (ii) a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo em razão da reincidência; e (iii) a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão da faca afasta a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial mais brando diante da reincidência e dos maus antecedentes; e (iii) determinar se é possível a isenção do pagamento das custas processuais em caso de condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante do roubo, sendo suficiente a prova testemunhal ou outros elementos idôneos (AREsp n. 2.589.697/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025).

4. A palavra da vítima em crimes patrimoniais tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por testemunhos e confissão do próprio acusado, como no caso concreto (AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/3/2025).

5. O regime inicial fechado se mantém quando a pena supera 4 anos e o réu ostenta reincidência e maus antecedentes, afastando a aplicação da Súmula 269 do STJ.

6. O art. 804 do CPP impõe a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo incabível a isenção. A concessão da gratuidade da justiça apenas suspende a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão da arma branca não é condição necessária para a incidência da causa de aumento no crime de roubo.

2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, quando corroborada por outros elementos de convicção.

3. O regime inicial fechado se mantém diante da pena superior a 4 anos cumulada com a reincidência e maus antecedentes.

4. A condenação criminal impõe o pagamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, VII; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.589.697/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025, DJEN 17/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/3/2025, DJEN 26/3/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-02.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SASSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DIANTE DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou, como incurso no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) o afastamento da majorante do emprego de arma branca, diante da não apreensão do objeto; (ii) a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo em razão da reincidência; e (iii) a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão da faca afasta a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial mais brando diante da reincidência e dos maus antecedentes; e (iii) determinar se é possível a isenção do pagamento das custas processuais em caso de condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante do roubo, sendo suficiente a prova testemunhal ou outros elementos idôneos (AREsp n. 2.589.697/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025).

4. A palavra da vítima em crimes patrimoniais tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por testemunhos e confissão do próprio acusado, como no caso concreto (AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/3/2025).

5. O regime inicial fechado se mantém quando a pena supera 4 anos e o réu ostenta reincidência e maus antecedentes, afastando a aplicação da Súmula 269 do STJ.

6. O art. 804 do CPP impõe a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo incabível a isenção. A concessão da gratuidade da justiça apenas suspende a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão da arma branca não é condição necessária para a incidência da causa de aumento no crime de roubo.

2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, quando corroborada por outros elementos de convicção.

3. O regime inicial fechado se mantém diante da pena superior a 4 anos cumulada com a reincidência e maus antecedentes.

4. A condenação criminal impõe o pagamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, VII; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.589.697/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/2/2025, DJEN 17/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/3/2025, DJEN 26/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO HENRIQUE SASSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 14926902), aduz que deve ser decotada a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, uma vez que não houve a apreensão do apetrecho, de modo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta, ainda, que deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o acusado, ainda que se trate de réu reincidente.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado, com a consequente modificação do regime inicial e, além disso, requer a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14926904), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15591535), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PEDRO HENRIQUE SASSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 14926902), aduz que deve ser decotada a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, uma vez que não houve a apreensão do apetrecho, de modo que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Sustenta, ainda, que deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o acusado, ainda que se trate de réu reincidente.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado, com a consequente modificação do regime inicial e, além disso, requer a isenção do pagamento das custas processuais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 9923442) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, narrando que, no dia 01/02/2023, por volta das 17h45, na farmácia Hiper Central, Avenida Nossa Senhora da Penha, Centro, Castelo/ES, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com uma faca, a quantia de R$ 970,00 (novecentos e setenta reais) pertencente ao referido estabelecimento comercial.

Conquanto não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade e a autoria do crime de roubo foram devidamente comprovadas no decorrer da instrução processual, com destaque para o auto de prisão em flagrante (ID nº 9923438), para os depoimentos da vítima (funcionária da farmácia) e do policial que atendeu a ocorrência, além da confissão do acusado.

No tocante ao pleito recursal de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca, saliento que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas
” (AREsp n. 2.589.697/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

Na hipótese, a vítima, ao prestar depoimento em sede inquisitorial, confirmou que foi ameaçada pelo acusado com o emprego de uma faca, confira-se (fls. 10):

(...) QUE um indivíduo apareceu subitamente no estabelecimento portando uma faca, apontando para a declarante e a outra funcionária (Dulce) exigindo os valores em dinheiro que estavam no caixa (...)

As declarações prestadas pela vítima foram confirmadas pelos depoimentos prestados em sede policial pelos policiais militares Stanley Edgarson Gudinelle Barbosa e André Botelho Côgo.

Já em juízo, a vítima confirmou o que foi dito em sede policial, afirmando que o acusado chegou no local já apontando a faca e pedindo dinheiro, dizendo ainda que se ela não entregasse ele “enfiava a faca” na ofendida.

Esclareceu, ainda, que o réu estava com “aquelas facas pontudinhas” e que “não teve escolha” a não ser entregar o dinheiro do caixa.

Nesse ponto, devo rememorar que a “
palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova
”. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

O réu, ao ser ouvido na fase policial como em seu interrogatório judicial, confirmou que utilizou-se de uma faca para cometer o crime, mas disse que não sabe “onde arrumou”.

Nesse contexto, nota-se que as provas dos autos são suficientes para demonstrar a presença da majorante relativa ao emprego de arma branca, razão pela qual mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mediante a valoração negativa dos antecedentes do acusado.

Na segunda fase, realizou a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, em estrita observância ao entendimento do STJ firmado no Tema nº 585.

Na terceira fase, fez incidir a causa de aumento relativa ao emprego da arma branca na fração de 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

No tocante ao regime inicial, a despeito dos argumentos defensivos, deve ser mantido o
regime inicial fechado
, considerando que o acusado é reincidente e possui maus antecedentes.

Destaco que não é o caso de aplicação da Súmula nº 269 do STJ,
a um
pois a pena fixada é superior a 4 (quatro) anos e
a dois
pois, como dito, as circunstâncias judicias não são todas favoráveis ao réu.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.